Tribunal: TJDFT
Processo: 0724001-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724001-41.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER NUNES DE CASTRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos embargos de terceiros. O agravante relata a existência de escritura pública de compra e venda de imóvel com pacto de hipoteca entre Celestiana Sabino de Ramos Bento e a agravada e a existência de escritura pública de permuta entre Celestiana Sabino de Ramos Bento e o agravante, razão pela qual defende ter havido a transferência do domínio e a imissão na posse. Afirma que a agravada não ajuizou ação anulatória dentro do prazo decadencial previsto no Código Civil, bem como defende que a decadência deveria ter sido pronunciada pelo Juízo de Primeiro Grau. Transcreve jurisprudência e doutrina no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega que a decadência é matéria de ordem pública, razão pela qual deveria ter sido reconhecida de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau. Tece considerações a respeito da contestação e da réplica apresentadas no processo de origem, bem como do trâmite do processo na primeira instância. Afirma não ter sido esclarecida a razão pela qual foi reconhecida a litigância de má-fé. Argumenta que os precedentes utilizados na sentença trataram de questões totalmente distinta da hipótese dos autos. Sustenta que a escritura pública de compra e venda não prevê qualquer impedimento de negociação do imóvel com terceiro, bem como defende que a agravada tomou conhecimento do negócio jurídico poucos meses após o ocorrido. Relata não ter havido justificação quanto a revogação da decisão que deferiu o pedido liminar, bem como narra que a referida determinação tem a pretensão de retirar o agravante e sua família da posse do imóvel. Informa que os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Defende a necessidade de concessão de liminar a fim de que o agravante seja mantido na posse do imóvel. Requer a reforma da sentença. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 17814011), o agravante apresentou petição defendendo o cabimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não pode ser conhecido. Na hipótese dos autos, o ora agravante opôs embargos de terceiro, distribuído por dependência ao processo n. 0046716-04.2009.8.07.0001, com a finalidade de assegurar a manutenção na posse e o domínio alheio de imóvel. Após o regular trâmite do feito, com observância ao contraditório e a ampla defesa, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida sentença: II.2 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO Alega a parte embargante que a embargante teria deixado decorrer tempo suficiente entre a compra do imóvel, ocorrida em 14/11/1991, as petições que teria apresentado à TERRACAP contestando as cobranças enviadas à Celestiana (28/11/1995 e 14/06/1996) e a entrada do novo Código Civil, 11/01/2003, pois teriam se passado menos da metade do prazo vintenário fixado no Código Civil de 1916 para esse tipo de prescrição e, sendo assim, por força do art. 2.038, do atual Código, deveria ser aplicado o novo prazo prescricional de 5 anos. Sem razão a parte embargante. Nota-se que o imóvel foi vendido em 14/11/1991, na época vigia a regra do art. 177, do Código Civil de 1916 que previa: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. (Redação dada pela Lei no 2.437, de 7.3.1955) Observa-se que o que a TERRACAP buscou no processo 0046716-04.2009.8.07.0001 o pagamento do débito em atraso ou rescisão do contrato, portanto ação pessoal, com prazo prescricional de 20 anos, como informado pela parte autora. O processo supra foi proposto no dia 28/11/2018, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, tendo havido a citação dos requeridos naqueles autos, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da ação. O novo Código Civil entrou em vigor no dia 11/03/2003, conforme já pacificado nos tribunais pátios. Tem que se pode notar nos julgados a seguir: AgRg no Resp 15137020 PR 2015/0023200-4 (STJ), AgRg no AResp 454302 SP 2013/0415428-0 (STJ), dentre outros Considerando que embora o contrato entre Celestiana e TERRACAP tenha sido firmado em 14/11/1991, houve o deferimento de pagamento em parcelas, 70% do valor do imóvel seria pago em 10 parcelas mensais com o vencimento da primeira em 29/11/1991, conforme se nota pela Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca contida no ID 50717237, pág. 2, trazida aos autos pela parte embargante. Sendo assim, a última parcela só venceu em 29 de agosto de 1992. Pela teoria da Actio Nata, "o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo". (AgRg no REsp 1148246/RN, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 19/12/2011). Tal pensamento restou positivado no Código Reale, no qual dispõe o artigo 189 que: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.” Assim, o prazo prescricional para que a TERRACAP iniciasse a ação de cobrança iniciou em 30/08/1992 (dia seguinte ao vencimento da última parcela) e terminaria em 30/08/2012. Nesse ínterim, entra em vigor o novo Código Civil no dia 11/03/2003, que reduz o prazo prescricional, nessa hipótese, para 5 anos. Todavia a regra do art. 2.038, estabelece: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Nota-se que do surgimento do direito de cobrar da TERRACAP, 30/08/1992 até o dia 11/03/2003, haviam se passado mais de 10 anos, isto é, mais da metade do prazo da Lei anterior, sendo, portanto, aplicável o prazo da prescrição vintenária. Após tal marco, tem-se que a TERRACAP entrou com a ação de cobrança em face de Celestina em 09/07/2009, portanto antes de finda a prescrição que ocorreria só em 30/08/2012. Nota-se que a alegação da parte embargante não de que a prescrição também teria se interrompido pelo reconhecimento da dívida, mesmo que extra judicial, feito pelo devedor nas correspondências datadas de 28/11/1995 e 14/06/1996 não podem ser considerados para tal fim, pois, como se nota pela leitura de tais documentos não reconhecem a dívida e mesmo que pudessem em nada beneficiariam a parte embargada, pois trariam o início do prazo prescricional para data mais recente, afastando ainda mais a tese da prescrição. Assim, por todo o exposto, afasto a prejudicial de mérito da prescrição, requerida pelo embargante. II.3 – MÉRITO Aduz o autor ter adquirido e pago o imóvel de Celestiana através de escritura particular de permuta, acompanhado de procuração pública outorgada pela vendedora (Celestiana) no Cartório de Notas e Protestos de forma que entende ser o legítimo proprietário do bem. Rememorando as datas, temos que Celestiana compra o imóvel em 14/11/1991, através de escritura pública diretamente da TERRACAP, conforme ID 50717237. Todavia em 13/11/1991 faz uma escritura particular de permuta com o embargante. Observa-se na escritura particular que no dia 13/11/1991, Celestiana e seu esposo tinham arrematado o imóvel da casa 19, conjunto 16 da SHIS QI 9 e pagariam, no dia 14/11/1991, 30% de entrada e em razão disso resolveram permutar com o embargante este imóvel com um imóvel situado na Asa Sul. De acordo, ainda, com a escritura particular, o embargante assume, antes mesmo da assinatura da escritura com a TERRACAP a obrigação de pagar os 70% restantes e representaria Celestiana e esposo, por procuração. A mesma escritura pública fez consignar em sua cláusula V que a falta de pagamento de 3 (três) prestações consecutivas implicaria na resolução do contrato, de pleno de direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Por sua vez, ficou consignado na cláusula VII que a outorgada compradora dava a outorgante vendedora o imóvel objeto da escritura pública em hipoteca, em garantia da dívida. Assim, ao assinar a escritura pública de compra e venda, Celestiana e o esposo assumiram a expressa obrigação de pagar o imóvel no prazo de dez meses, ficando cientes que a falta de pagamento de alguma das prestações assumidas implicaria a rescisão do contrato. Conforme restou incontroverso nos autos, houve o pagamento da entrada e de uma parcela, não havendo o pagamento de nenhuma outra parcela, ou seja, deixando de cumprir sua obrigação e mantendo-se inadimplentes até apresente data. Tal situação acarretou na procedência da ação de cobrança nos autos do processo 0046716-04.2009.8.07.0001, rescisão do contrato e a expedição de mandado de reintegração de posse. A despeito disso, constato que o embargante não seria possuidor de boa-fé do imóvel objeto de litígio na ação de rescisão movida pela embargada contra o Celestiana e seu espólio. Com efeito, a propriedade imóvel se transfere entre vivos mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis e, enquanto não se registrar o título, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (art. 1.245, caput e § 1o, do Código Civil). Contudo, ausente o registro do título translativo e inexistindo qualquer ônus sobre o imóvel, é presumida a boa-fé do terceiro adquirente, máxime quando adota as medidas cabíveis a fim de verificar a regularidade da vendedora e do imóvel, o que não se verifica no caso em apreço. Com efeito a escritura particular de permuta juntada aos autos pelo embargante com data anterior à própria escritura pública de aquisição do bem demonstra que o vendedor do imóvel não tinha poderes para aliená-lo, não havendo, pois, que se falar em boa-fé. Ademais, ainda que se se considerasse a ausência de anotação da aludida sentença na matrícula do imóvel, estaria vigente, pelas anotações ali constantes. Cumpre aduzir, por oportuno, que em caso envolvendo o mesmo imóvel descrito nos autos, a c. 6a Turma Cível do e. TJDFT, no bojo do AGRAVO DE INSTRUMENTO 0716112-41.2017.8.07.0000, decidiu pelo prosseguimento da execução. O v. acórdão restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. CAUTELAS LEGAIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. I? Constatado que o imóvel foi adquirido sem as devidas cautelas, de quem não era comprovadamente dono, afasta-se, em princípio, a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para impedir, em sede de embargos de terceiro, a constrição sobre o bem, mormente quando ainda estava vigente o pacto de retrovenda estabelecido na escritura pública firmada entre o alienante e o adquirente originário. II? Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1086750, 07161124120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no DJE: 11/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA VIGÊNCIA DE PACTO DE RETROVENDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. A boa-fé do terceiro é presumida; porém, se quando da aquisição do imóvel o cessionário não adotou as medidas cabíveis para verificar a regularidade do bem, dentre elas a análise da transmissão celebrada entre o adquirente originário e a empresa pública alienante, na qual constava a previsão de pacto de retrovenda ainda em vigor, não há como dar guarida a embargos de terceiro que visam afastar a constrição do imóvel. (Acórdão n. 1143389, 07183777920188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Relator Designado: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. CONSTRUÇÃO E ALIENAÇÃO IRREGULAR. POSSE QUE NÃO É PROTEGIDA POR EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A posse, desde que juridicamente idônea, é passível de proteção por meio dos embargos de terceiro, segundo a inteligência do artigo 674 do Código de Processo Civil. II. A posse adquirida por meio de "contrato de gaveta" de quem não era proprietário nem tinha poderes de alienação não pode ser oposta ao titular do domínio. III. Não pode ser considerado possuidor de boa-fé, à luz do artigo 1.201 do Código Civil, aquele que não ignorava nem podia ignorar que o imóvel adquirido era de propriedade de terceiro, fato que poderia ser verificado mediante simples consulta ao registro imobiliário. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1138999, 20160110955950APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: 626/630). Assim, não pode ser considerado possuidor de boa-fé, à luz do artigo 1.201 do Código Civil, aquele que não ignorava nem podia ignorar que o imóvel adquirido era de propriedade de terceiro, ao contrário, sabia que Celestiana adquiriria o imóvel no dia seguinte e o comprou (permutou) dela no dia anterior, ciente das cláusulas expressas na escritura pública de compra e venda sobretudo da hipoteca existente sobre o imóvel. Note-se que o artigo 1245 do Código Civil estabelece o momento da aquisição da propriedade: “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.” Assim, para todos os efeitos Celestiana era a proprietária. O negócio firmado entre ela e o embargante não pode ser oposto a terceiro de boa fé que dele não teve conhecimento (TERRACAP), sobretudo por restar comprovado que o negócio entre eles se deu antes do negócio celebrado com a TERRACAP e não cumpriu forma prescrita em lei e por ter sido anulado regularmente no processo 0046716-04.2009.8.07.0001. Ante o exposto, não há como dar guarida a embargos de terceiro que visam afastar a constrição do imóvel. Não restou demonstrado os requisitos da fraude contra credores, fixados no art. 158 e seguintes do Código Civil, tampouco da fraude contra credores, como expresso nos arts. 792 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Quanto ao pedido do embargante consistente na expedição de mandado de reintegração de posse, nota-se que tal questão já foi decidida no processo 0046716-04.2009.8.07.0001, que se encontra transitado em julgado, de forma que deve ser indeferido neste processo. Também não há que se falar em reconhecimento de retenção de benfeitorias, ofício à Administração do Lago Sul para informe se há pedido de edificação no imóvel o intimar o embargante para apresentar alvará de construção porque não houve pedido de reconvenção nos embargos de terceiros opostos e não se trata de ação possessória que teria o caráter dúplice alegado, ficando este Juízo adstrito aos pedidos contidos na inicial. Quanto ao pedido de condenação do autor em litigância de má-fé, observa-se que para seu deferimento há necessidade de comprovar os requisitos intrínsecos e extrínsecos, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art.80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (Acórdão 1130183, 20180110082725APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 603/616). O art. 80 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nota-se no caso concreto que o embargante incidiu nos incisos I, III e VI do referido artigo, houve possibilidade de defesa, visto que após a contestação apresentou réplica razão pela qual entendo configurada litigância de má-fé, devendo ser condenado a multa nos termos do art. 81, do Código Processual, que fixo em 1% do valor atualizado da causa. Quanto ao pedido de condenação em ato atentatório à dignidade da justiça, prevê o Código de Processo Civil: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. ... (grifo meu) Verifica-se, que não há prova nos autos de que o mandado de reintegração foi cumprido e que o autor se recusou a obedecer a ordem de desocupação, tampouco prova de que houve inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, ônus que competia à parte embargada, sua comprovação, na forma do art. 373, do Código de Processo civil, motivo pelo qual indefiro tal pedido. Destarte, de rigor, pois, a improcedência da pretensão veiculada na peça vestibular. III – DISPOSITIVO À vista do exposto, REVOGO A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na petição inicial. Nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, declaro resolvido o mérito da demanda. CONDENO o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85 do Código de Processo Civil e, nos termos do art. 81, do Código Processual, a multa por litigância de má-fé que fixo em 1% do valor atualizado da causa. Tendo em vista a prolação desta sentença e a revogação da liminar, determino o retorno da tramitação do processo n.o 0046716-04.2009.8.07.0001. Inconformado com o teor da citada sentença, o embargante interpôs agravo de instrumento e, após ser intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, apresentou petição defendendo o cabimento do agravo de instrumento. Em que pesem as alegações do agravante, razão não lhe assiste. Não se desconhece a possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando a decisão interlocutória tratar de mérito do processo, exibição ou posse de documento ou coisa, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §2o, do Código de Processo Civil, é todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou não extingue a ação executiva. Entretanto, na hipótese dos autos, o pronunciamento judicial impugnado não é decisão interlocutória. O ato judicial que aprecia o pedido formulado em embargos de terceiros, ação autônoma de defesa, caracteriza-se como sentença, notadamente porque encerra o processo. De acordo com o art. 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso adequado para impugnar sentença é apelação e não agravo de instrumento. Os julgados colacionados pelo agravante não são capazes de alterar a conclusão acima adotada e não possuem semelhança com a hipótese aqui analisada. No REsp 1.778.237, o ato judicial impugnado era decisão e não sentença, como no presente caso. No AgInt no AgInt no AREsp 1.219.882, não houve resolução de mérito, diferentemente do que aconteceu nos embargos de terceiros. O AREsp 1.666.519 também não se aplica ao caso, em razão de a sentença proferida ter ensejado a extinção dos embargos de terceiros. É importante destacar a impossibilidade de aplicação do disposto nos arts. 354, parágrafo único e 356 do Código de Processo Civil ao presente caso, uma vez que não houve decisão parcial de mérito nos embargos de terceiros. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, em razão da clareza da norma legal e da ausência de dúvida doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecimento do presente agravo de instrumento como apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator